Tribunal: STF
Processo: ARE 1491109
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E SOCIETÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES E DIVIDENDOS NA PARTILHA E LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIETÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO RATEIO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Extrai-se dos autos que o pedido de inclusão do nome dos autores/apelados no rateio do superávit da Apelante CABEA é hábil a lhe proporcionar um progresso em sua situação, demonstrando, assim, o interesse de agir na modalidade necessidade. 



    - Houve a incorporação do BEA ao Banco BANEB, assumindo a integral responsabilidade pelas demandas judiciais e, posteriormente, adquirido majoritariamente pelo Banco Bradesco — com 99,713050% do capital social -, que assumiu solidariamente todas e quaisquer obrigações, independentemente de qualquer outra reorganização societária, de modo que prevalece a legitimidade passiva das Apelantes, para responderem pelo pedido formulado. 



    - O prazo prescricional quinquenal não pode transcorrer anteriormente à data de deliberação da extinção da entidade de previdência, mas sim deve se iniciar com a publicidade da extinção da sociedade de previdência que, no caso concreto, ocorreu em 12 de novembro de 2002. Nesse sentido, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, verifico que a pretensão perseguida pelos Autores/Apelados não foi fulminada pela prescrição, na medida em que o presente processo foi interposto em 2003 e, portanto, antes do prazo de 05 (cinco) anos. 



    - É fato público e notório que o Apelante Banco do Estado do Amazonas (BEA) agiu com má-fé ao introduzir plano de demissão voluntária — PDV para desligamento dos seus funcionários e, ato contínuo, optar pela extinção do plano de previdência, enriquecendo, assim, os atuais participantes com superávit produzidos por aqueles que não eram mais participantes do quadro de participantes da empresa. 



    - Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente